Tribunal: TJMT
Processo: 0002224-34.2019.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002224-34.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL PADILHA - CPF: 084.698.709-04 (APELANTE), MARCIO ROGERIO CASSOL - CPF: 780.251.171-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ALMEJADA A EXCLUSÃO OU A REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA DA INFRAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS NA ESPÉCIE – ÔNUS MANTIDO – QUANTIA PECUNIÁRIA QUE DESTOA DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DAS PARTICULARIDADES DO CASO – MONTANTE REDUZIDO – 2.

ALMEJADA A ALTERAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA – PERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE AUTORIZE A IMPOSIÇÃO DO
QUANTUM
UNITÁRIO ALÉM DO MÍNIMO LEGAL
–
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Diante de pedido expresso da acusação e respeitados o contraditório e a ampla defesa acerca da matéria, não deve ser afastado o
valor indenizatório mínimo fixado a título de reparação pelos danos causados à vítima da infração penal, na forma do art
. 387, inc. IV, do CPP
.
Por outro lado, deve ser reduzido o valor eleito, se arbitrado desproporcionalmente
.

2.

De acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, enquanto o valor unitário deve guardar relação com as condições econômicas do apenado. Verificando, assim, a inexistência de fundamentação apta a justificar a imposição do valor unitário além do mínimo, de rigor o acolhimento do pleito de imposição no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DANIEL PADILHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DANIEL PADILHA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal nº. 002224-34.2019.8.11.0010, por meio da qual foi condenado pela prática do delito tipificado no
art. 155, §4º, II e §5º, do Código Penal
,
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas sanções restritivas de direitos
, consistentes em prestação pecuniária e execução de serviços em prol da comunidade, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente estabelecidos em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato, sem prejuízo da
indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, a título de reparação mínima dos danos causados pela infração.

Nas razões recursais juntadas no ID 191690741, o apelante pugna pela
exclusão
do valor indenizatório
de que trata o art. 387, inc. IV, do CPP ou ao menos pela
redução do montante fixado
, e a
readequação do valor unitário do dia-multa
, a fim de ser considerando o mínimo legal de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente ao tempo do crime
.

Em contrarrazões vistas no ID 191690745, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

No parecer disponível no ID 196059685, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento

do recurso
, “
para que seja reduzido, de forma razoável e proporcional, o valor mínimo arbitrado a título de indenização pelos danos causados à vítima, bem como para reduzir o valor unitário do dia-multa para o mínimo legal
.” sic.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 191690742)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
réu
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que no dia 20 de maio de 2019 , no período matutino, no estabelecimento comercial denominado "Borracharia MR Cassol" , localizado no Distrito Industrial, ao lado do Posto de Gasolina CPN, em Primavera do Leste/MT, o acusado
DANIEL PADILHA
, mediante abuso de confiança, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em uma caminhonete Sl0 cor branca, ano 2003, placa KAU-8380, 01 jogo de soquetes, 01 caixa de ferramentas completa, variadas peças e a carteira contendo documentos, cartões e cheques, objetos estes pertencentes à vítima
Mareio Rogério Cassol
.

Diante de tais fatos, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
ofertou denúncia em desfavor de
DANIEL
, incursionando-o nas penas do artigo 155, § 4, inc. II e § 5º, do CP. Após regular instrução processual, o r. Juízo
julgou parcialmente procedente
a inicial acusatória, condenando o increpado nas penas do art. 155, § 4º, inc. II, do CP.

Diante deste cenário, exsurge irresignado o acusado.

1.

Do valor indenizatório fixado a título de reparação mínima dos danos causados à vítima
em decorrência da infração penal
:

O apelante roga a
exclusão
do valor indenizatório de R$ 20.000,00 (
vinte mil reais
) fixado pelo juízo
a quo
a título de reparação pelos danos causados à vítima da infração, argumentando que a imposição deste ônus iria de encontro com os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que ao acusado jamais teria sido oportunizado manifestar-se ou se opor ao montante pecuniário eleito. Acaso vencido nessa tese, postula ao menos a
redução
da quantia infligida.

Neste ponto, a
insurgência
comporta parcial provimento
.

Como se sabe, a Lei n.º 11.719/2008, com espeque nos
princípios da celeridade e da economia processuais
, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do CPP, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o
valor mínimo voltado a indenizar a vítima pelos danos ocasionados pelo delito
, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Outrossim, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo
fica
condicionada, contudo, à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal
no momento do oferecimento da denúncia ou queixa,
a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ, segundo a qual
“para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal,
é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório
”.
(STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018) – Negritei.

Na hipótese em apreço,
houve pedido expresso do Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, visando a fixação de quantia reparatória mínima em desfavor do denunciado
, consoante se depreende do trecho do libelo em que o
Parquet
requereu:

“[...] seja citado o acusado para defender- se dos pedidos de indenizações dos danos a vítima causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos (CPP, art. 387, IV), tendo em conta a norma do artigo 91, inciso I, do Código Penal, que dispõe que são efeitos da condenação " tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crimeu. Assim, caberá ao denunciado, se assim entender, manifestar- se, também, sobre tal consequência da sentença penal condenatória”
(ID 191691231- Pág. 7).

Significa dizer que,
ao réu, foi oportunizado se insurgir contra o pleito ministerial durante todo o processo
,
inexistindo assim ofensa ao contraditório e à ampla defesa
no posterior deferimento judicial da indenização pleiteada
ab initio
.

Ademais, em que pese a denúncia não tenha discriminado o valor específico pleiteado a título de indenização à vítima, é certo que
“
Não configura cerceamento de defesa a falta de indicação, na denúncia, do valor pretendido a título de indenização

por violência doméstica sofrida pela vítima,
se é possível, ao longo da instrução do processo, apresentar documentos ou indicar testemunhas com vistas a comprovar tanto as condições econômicas do réu quanto a situação financeira da vítima, além de outras ponderações destinadas à formação do convencimento do magistrado em relação ao valor adequado para a reparação
. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento”.
(RMS 56.074/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Mantém-se
, pois, o
ônus indenizatório
.

Por outro lado, a meu ver, o montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, neste caso concreto,
viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Isso porque, na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 191691231- Pág. 37/38) que, à época, exercia a profissão de borracheiro mecânico, declarando auferir renda mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua
condição econômica e social
, visto que a manutenção do valor eleito na sentença certamente acarretaria prejuízo ao sustento do apelante e dos que dele dependem, já que
equivale ao quíntuplo de sua renda mensal
e, além disso
a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante
.

De toda sorte, não deve ser desprezada a angústia emocional experimentada pela parte ofendida, especialmente levando em conta o contexto de abuso de confiança, já que o réu possuía livre acesso aos bens furtados, além de todo o trabalho para a recuperação do veículo que foi danificado quando estava sob a posse do acusado.

Com essas considerações, dou
parcial provimento
à insurgência defensiva e
reduzo
o valor indenizatório estabelecido a título de reparação pelos danos causados à vítima do crime para o patamar de
três salários-mínimos vigentes à época dos fatos
.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a vítima entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
,
ex vi
do
art. 515, inciso VI, da Lei n.º 13.105/2015.

2.

Da readequação do valor unitário do dia-multa
:

Por fim, quanto à irresignação defensiva no que se refere à imposição do valor unitário da pena de multa acima do mínimo legal sem a correspondente fundamentação tenho que, de fato, atentando-se para o método bifásico preconizado no art. 49 e 60 do CP, é cediço que a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade
, e o valor de cada dia-multa deve guardar relação com as condições econômicas do apenado
,
ex vi
STJ - AgRg no AREsp 730.776/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018.

Todavia, na hipótese dos autos, vê-se que foi estabelecido em 1/10 (um dez avos) pelo d. juízo
a quo
sem a correspondente fundamentação, motivo pelo qual, entendo ser patente a necessidade de
readequá-lo para o patamar mínimo legal de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época do fato
.

CONCLUSÃO
:

Diante dessas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DANIEL PADILHA
para reduzir o valor indenizatório estabelecido a título de reparação pelos danos causados à vítima da infração para
três salários-mínimos vigentes à época dos fatos
e para reduzir o valor unitário do dias-multa, estabelecendo-o em 1/30 (um trigésimo), do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal n.º 0002224-34.2019.8.11.0010 ficam inalterados.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024